Tribunal: TJSP
Processo: 2293527-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. Mandado de segurança que objetiva a reversão da cota parte de pensão por morte de servidor municipal que era paga à irmã falecida da impetrante. Recurso interposto contra a decisão que deferiu a liminar. Ausência do requisito do "periculum in mora" que não se reconhece de forma automática apenas por se tratar de pedido formulado por pessoa idosa. Impetrante que já

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. Mandado de segurança que objetiva a reversão da cota parte de pensão por morte de servidor municipal que era paga à irmã falecida da impetrante. Recurso interposto contra a decisão que deferiu a liminar. Ausência do requisito do "periculum in mora" que não se reconhece de forma automática apenas por se tratar de pedido formulado por pessoa idosa. Impetrante que já vem recebendo metade do benefício desde o falecimento do instituidor da pensão, ocorrido em 1982, situação que permanece por anos mesmo após o óbito da outra beneficiária. Decisão reformada, para revogar a liminar. Recurso provido.